Tribunal: TJSP
Processo: 1524111-32.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Nereu Gonzaga da Silva foi condenado por tráfico de drogas ao ser flagrado com maconha, cocaína e crack nas imediações de um estabelecimento prisional. A defesa recorreu buscando absolvição por inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Nereu Gonzaga da Silva foi condenado por tráfico de drogas ao ser flagrado com maconha, cocaína e crack nas imediações de um estabelecimento prisional. A defesa recorreu buscando absolvição por inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial diverso do fechado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa e (ii) a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de bis in idem na dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de agentes penitenciários e apreensão das drogas, foi considerado suficiente para a condenação.
4. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa foi rejeitada por falta de provas concretas e pela fragilidade da narrativa apresentada pela defesa.
5. A reincidência foi utilizada corretamente na dosimetria da pena, tanto como circunstância agravante quanto como fundamento para afastar o tráfico privilegiado, não configurando bis in idem, pois atende a finalidades distintas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de agentes da lei e provas materiais. 2. A reincidência pode ser utilizada na dosimetria da pena tanto como circunstância agravante quanto para afastar o redutor do artigo 33,§4o da Lei de Drogas, sem configurar bis in idem.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 40, inc. III;
Código de Processo Penal, art. 386, inc. III;
Código Penal, art. 33, §2o, alínea "a", art. 44.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.757.950/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 1/6/2021.
STJ, HC n. 809.070/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024.